Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-55.2022.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. PRESUMIDOS. MANUTENÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO.
I - Inviável a absolvição por inexistência de provas, se do caderno probatório coligido nos autos deflui a conclusão de que o comportamento reiterado do apelante, enviando mensagens, fazendo ligações telefônicas a até mesmo indo ao encontra da vítima quando ciente de que deveria se manter afastado, perturbou a tranquilidade e invadiu a sua esfera de liberdade e privacidade, além de descumprir medida protetiva de urgência anteriormente fixada.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
IV - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.